Tribunal: TJDFT
Processo: 0720884-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que deu provimento ao seu recurso de apelação, reconhecendo sua ilegitimidade passiva. A embargante alega contradição quanto à inversão da sucumbência, pois mantendo-se apenas a inversão os honorários seriam devidos em percentual inferior ao mínimo legal (5% sobre o valor da condenação).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição ao inverter o ônus sucumbencial e, por consequência, fixar os honorários advocatícios da parte vencedora em percentual inferior ao mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial.
4. No acórdão foi reconhecida a ilegitimidade passiva da parte ré/apelante/embargante, de forma que não se pode aplicar a redução de honorários prevista no art. 338, parágrafo único do CPC. Portanto, aplica-se a regra geral de fixação dos honorários prevista no art. 85, §2o, do CPC.
5. Sanada a omissão, para condenar os autores/embargados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa em favor dos patronos da parte embargante/apelante.
6. Em caso de reconhecimento da ilegitimidade passiva de uma das partes não remanesce valor da condenação em relação a ela, o que permite que os honorários advocatícios prossigam na ordem de vocação do art. 85, §2o, do CPC, devendo ser fixados com base no próximo parâmetro encontrado. No presente caso, o próximo parâmetro encontrado após o “valor da condenação” é o “valor atualizado da causa”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e providos. Contradição sanada.
Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa quando reconhecida a ilegitimidade passiva da parte ré.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, parágrafo único; art. 85, §2o; art. 338, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.919-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, j. 01/06/2021.